Tribunal: TJMT
Processo: 0004273-38.2016.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004273-38.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE SCHEFFER DE OLANDRA - CPF: 013.593.111-81 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON VINICIUS GOETZ ALVES - CPF: 062.142.521-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE SCHEFFER DE OLANDRA - CPF: 013.593.111-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAYCON VINICIUS GOETZ ALVES - CPF: 062.142.521-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E
PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO –

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES –
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL QUE EVIDENCIE A IDADE DO COMPARSA – DESCABIMENTO – IDADE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DETURPAÇÃO MORAL DO ADOLESCENTE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – DELITO PRATICADO NA COMPANHIA DE MENOR – CRIME DE NATUREZA FORMAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 500 DO STJ –
APELO DESPROVIDO.

A caracterização da causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo no delito de roubo, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização.

O documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento, ou seja, outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela Polícia Civil (STJ – AgRg no REsp 1396837/MG).

A prova da efetiva participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, uma vez que se trata de delito formal (STJ, Súmula 500).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maycon Vinicius Goetz Alves
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 0004273-38.2016.8.11.0015, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso I e II) e corrução de menor (ECA, art. 244-B).

Nas suas razões recursais, a defesa postula a
exclusão da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, posto que não houve a apreensão da pistola supostamente utilizada no ilícito. Além disso, requer a absolvição quanto ao delito de corrução de menor, seja em razão da ausência de prova da materialidade, quanto em virtude da atipicidade da conduta (Id. 155819142).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 155819145).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial

do recurso para absolver o apelante quanto ao delito de corrupção de menor por falta de provas da materialidade delitiva, já que não há nos autos documento oficial que comprove a menoridade do comparsa (Id. 159729171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 16 de fevereiro de 2016, por volta das 22 horas, na residência localizada na rua Central, chácara 41, bairro Novo Jardim, na cidade de Sinop/MT, o acusado
Maycon Vinicius Goetz Alves
, juntamente com o adolescente N.N.,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraiu para si ou para outrem, uma motocicleta Honda Bros, três aparelhos celulares, um
Ipad
e várias joias, de propriedade das vítimas Simone Scheffer de Olandra.

A peça acusatória narra ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado
Maycon Vinicius Goetz Alves
corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente N.N, com ele praticando o delito de roubo acima descrito.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Verifica-se dos elementos constantes do inquérito policial que, no dia dos fatos, o denunciado MAYCON, em coautoria com o adolescente Neris, este portando uma arma de fogo tipo pistola, adentraram a residência da vítima e anunciaram o assalto.

Ato seguinte, renderam todos que ali estavam, ocasião em que passaram a subtrair vários objetos da residência, bem como, ordenaram que lhes fossem entregue a chave de uma motocicleta que ali estava.

Ainda, trancaram todos que ali estavam em um quarto da residência e, utilizando-se da motocicleta subtraída, bem como, com os objetos descritos à fl. 23, empreenderam fuga do local.

Por fim, após os fatos acima narrados, o menor Neris foi reconhecido pela vítima como a pessoa que adentrou na residência de posse da arma de fogo (fl. 07), e, perante autoridade policial, MAYCON confessou a prática delitiva (fl. 16). (...)
”

(Id. 155819125, pp. 3-4).

Diante desses fatos, o acusado Maycon foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II), por três vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), e corrupção de menor (ECA, art. 244-B), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 24 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa
postulou a
exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
, pois “
embora o apelante tenha confessado a prática do delito de roubo, não há nos autos provas de que este tenha praticado tal delito utilizando arma de fogo, uma vez que esta não foi apreendida, não havendo como precisar se efetivamente se tratava de arma de fogo ou simulacro
” (
sic
).

Contudo, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização (STJ – AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.3.2023).

No caso dos autos, o próprio acusado Maycon confessou em juízo que o adolescente N.N. portava uma pistola no momento da abordagem das vítimas (Id. 155819128), o que também foi confirmado pela ofendida
Simone Scheffer de Olandra na fase judicial (relatório de mídia de Id. 155819130),
motivo pelo qual a majorante deve ser mantida.

A Defensoria Pública estadual postulou ainda a
a
bsolvição quanto ao delito de corrupção de menor
, sustentando, num primeiro momento, a atipicidade da conduta, pois “
não basta a mera participação de um adolescente no crime para que a corrupção reste configurada (...) deve a acusação provar a ocorrência do resultado efetivo, ou seja, que por meio das condutas do apelante, acabaram por corromper o menor, levando-o à prática de atos infracionais
”.

Além disso, a defesa requereu a absolvição pela ausência de comprovação da materialidade delitiva, visto que não foi juntado aos autos documento oficial do adolescente supostamente envolvido no crime, situação que coloca em dúvida a sua menoridade.

Não obstante os argumentos apresentados, é cediço que o crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto, irrelevante à tipificação do delito a participação anterior do adolescente em ato infracional, uma vez que o comportamento do maior de 18 anos advém da criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

A respeito do assunto, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME IMPOSSÍVEL. ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1o DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. 1. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes. 2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 3. Ordem denegada”
(STF, HC n. 107577/MG , Rel.a Min.a Cármen Lúcia, DJe 6.6.2011).

Ademais, a questão não merece maiores discussões, uma vez que a matéria está consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”

Além disso, no tocante à materialidade, impera ressaltar que o documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento, ou seja, outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente aptos para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela Polícia Civil (STJ – AgRg no REsp 1396837/MG, DJe 5.8.2014).

Logo, a ausência de certidão de nascimento ou outro documento pessoal, por si só, não conduz a insuficiência de provas da materialidade delitiva, já que esta circunstância elementar pode ser demonstrada por outros documentos, tais como: boletim de ocorrência, auto de apreensão do adolescente, peças do inquérito policial ou do procedimento instaurado na Justiça da Infância e Juventude, entre outros.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR A IDADE DO ADOLESCENTE NÃO IDENTIFICADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada foi clara ao demonstrar que a Corte estadual, em relação ao delito de roubo circunstanciado, realizou o cotejo entre elementos colhidos durante o inquérito policial e provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e concluiu que os dados constantes dos autos eram suficientes para justificar a responsabilização criminal do réu. Logo, o exame do pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2.
Quanto ao crime de corrupção de menores, o aresto proferido pelo Tribunal a quo ressaltou que a qualificação constante do boletim de ocorrência registra, juntamente com a data de nascimento do adolescente, o número de seu documento de identidade e o órgão expedidor. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, tais dados são suficientes para atestar a idade do menor e, por conseguinte, ensejar a condenação do acusado
. 3. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.145.482/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1o.10.2020)
– destaquei.

Em suma, demonstrado o envolvimento do adolescente N.N., nos fatos delituosos em companhia do agente imputável, mantém-se a condenação do apelante no delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não merecendo reparos a sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023